Tribunal: TJMT
Processo: 1017158-81.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017158-81.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (EMBARGANTE), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017158-81.2019.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INCINERAÇÃO DE SEMENTES. RECURSO PROVIDO. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ART. 1.026, § 2º, CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017158-81.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração opostos por
Limagrain Brasil S.A.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INCINERAÇÃO DE SEMENTES.

I. A autora celebrou contrato de transporte com a ré, Limagrain, para transportar e depósito de sementes de milho até seu galpão e, posteriormente, até os adquirentes do produto.

II. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora deve ser ressarcida pelas despesas com a manutenção e incineração das sementes de milho que ficaram depositadas em seu galpão.

III. (a) A responsabilidade pela perda das sementes, objeto de discussão em processo conexo (Apelação n. 1033521-17.2017.8.11.0041), foi afastada;

(b) Os grãos deram entrada no galpão da autora em fevereiro de 2016, permanecendo ali até autorização judicial para descarte (incineração), em razão da infestação por pragas; (c) A autora teve despesas com a manutenção das sementes em seu galpão, desde a entrada dos grãos até a autorização para descarte, e com a incineração do produto, devendo ser ressarcida por tais despesas.

IV. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Afastada a responsabilidade da autora pela perda das sementes infestadas por pragas que as tornaram imprestáveis para o plantio e outros afins, deve ser ressarcida pelas despesas com a manutenção das sementes em seu galpão e posterior incineração do produto.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 628, parágrafo único.

Aponta os vícios já indicados nos Embargos de Declaração n. 1033521-17.2017.8.11.0041, que em síntese se traduzem: na omissão aos fundamentos que desconsideram a existência de um contrato de transporte e armazenagem e quais provas comprovariam a existência de contrato de crossdocking; erro de fato quanto ao período de entrega das sementes à Transcaramori e atraso de sementes aos clientes; omissão e erro de fato quanto ao percentual de lotes infestados pela praga e esclarecimentos ao laudo pericial que reconheceu que as sementes se encontravam no prazo de validade; omissão quanto ao expurgo inadequado no combate a praga.

Alega, ainda, que o v. acórdão é omisso quanto aos limites da fase de liquidação, no que tange ao período de armazenagem e desconsideração dos valores unilateralmente apontados pela embargada.

Requer o provimento dos embargos de declaração

para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 254884166). Alega que a embargante pretende a rediscussão da matéria, porquanto todos os pontos foram exaustivamente examinados. Anota que o limite temporal para a liquidação de sentença já se encontra fixado, sendo fevereiro de 2016 e que em relação aos valores, a parte embargante não impugnou no momento oportuno. Requer o desprovimento do recurso com a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por
Limagrain Brasil S.A.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INCINERAÇÃO DE SEMENTES.

I. A autora celebrou contrato de transporte com a ré, Limagrain, para transportar e depósito de sementes de milho até seu galpão e, posteriormente, até os adquirentes do produto.

II. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora deve ser ressarcida pelas despesas com a manutenção e incineração das sementes de milho que ficaram depositadas em seu galpão.

III. (a) A responsabilidade pela perda das sementes, objeto de discussão em processo conexo (Apelação n. 1033521-17.2017.8.11.0041), foi afastada;

(b) Os grãos deram entrada no galpão da autora em fevereiro de 2016, permanecendo ali até autorização judicial para descarte (incineração), em razão da infestação por pragas; (c) A autora teve despesas com a manutenção das sementes em seu galpão, desde a entrada dos grãos até a autorização para descarte, e com a incineração do produto, devendo ser ressarcida por tais despesas.

IV. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Afastada a responsabilidade da autora pela perda das sementes infestadas por pragas que as tornaram imprestáveis para o plantio e outros afins, deve ser ressarcida pelas despesas com a manutenção das sementes em seu galpão e posterior incineração do produto.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 628, parágrafo único.

Aponta os vícios já indicados nos Embargos de Declaração n. 1033521-17.2017.8.11.0041, que em síntese se traduzem: na omissão aos fundamentos que desconsideram a existência de um contrato de transporte e armazenagem e quais provas comprovariam a existência de contrato de crossdocking; erro de fato quanto ao período de entrega das sementes à Transcaramori e atraso de sementes aos clientes; omissão e erro de fato quanto ao percentual de lotes infestados pela praga e esclarecimentos ao laudo pericial que reconheceu que as sementes se encontravam no prazo de validade; omissão quanto ao expurgo inadequado no combate a praga.

Alega, ainda, que o v. acórdão é omisso quanto aos limites da fase de liquidação, no que tange ao período de armazenagem e desconsideração dos valores unilateralmente apontados pela embargada.

Requer o provimento dos embargos de declaração

para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 254884166). Alega que a embargante pretende a rediscussão da matéria, porquanto todos os pontos foram exaustivamente examinados. Anota que o limite temporal para a liquidação de sentença já se encontra fixado, sendo fevereiro de 2016 e que em relação aos valores, a parte embargante não impugnou no momento oportuno. Requer o desprovimento do recurso com a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025